Tribunal: TJPA
Processo: 0876117-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876117-70.2021.8.14.0301

APELANTE: J. J. A. S., VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS, NAYARA DA SILVA RODRIGUES AMORIM, ROSANGELA FERNANDES DA CONCEICAO

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. JUNÇÃO AOS AUTOS DE ACÓRDÃO ESTRANHO À LIDE. DECISÃO RETIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Empresa de Transportes Nova Marambaia Ltda. em face de acórdão proferido em apelação cível, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando erro material, uma vez que foi erroneamente juntada aos autos decisão que trata de união estável entre terceiros, matéria absolutamente alheia à lide principal, que versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito. Os embargados anuíram com a alegação e também pleitearam a correção do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém erro material, por tratar de matéria e partes estranhas à lide; (ii) determinar se o vício compromete a validade do julgamento e impõe a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsão expressa no art. 1.022 do CPC.

Constatado que o acórdão juntado aos autos trata de processo estranho à lide, envolvendo reconhecimento e dissolução de união estável entre terceiros, o que evidencia vício material apto a comprometer a regularidade do julgamento.

A concordância das partes quanto ao equívoco corrobora a existência do erro, reforçando a necessidade de correção para assegurar a integridade dos atos processuais, o contraditório e a ampla defesa.

O chamamento do feito à ordem e a exclusão do acórdão indevidamente lançado são providências adequadas à preservação da segurança jurídica e à viabilização do regular exercício recursal pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material em acórdão que contenha fundamentos alheios à lide justifica a exclusão da decisão dos autos e o chamamento do feito à ordem, sem efeitos infringentes.

A retificação de vício material decorrente de equívoco na juntada de decisão estranha ao processo impõe a reabertura do prazo recursal para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, Apelação Cível nº 0808879-02.2019.8.20.5001, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, 2ª Câmara Cível, j. 24.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
oposto por
EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargado
J. J. A. S., VANESSA KELLY ARAUJO SANTOS, NAYARA DA SILVA RODRIGUES AMORIM, ROSANGELA FERNANDES DA CONCEICAO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e ACOLHÊ-LO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27225141), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da Decisão Monocrática ID 26766341, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSE ANTONIO SERRA SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Família de Belém nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável cumulada com partilha de bens, proposta em face de REINALDO FEIO LIMA. O juízo a quo reconheceu a união estável no período de 2015 a 2018, determinando a extinção do vínculo e remetendo a análise da partilha de bens à Vara Cível. Inconformado, o Apelante pleiteia o reconhecimento da união estável de outubro de 2014 a fevereiro de 2019, bem como a apreciação da partilha no próprio juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período da união estável deve ser ampliado para outubro de 2014 a fevereiro de 2019; (ii) estabelecer se a Vara da Família é competente para julgar a partilha de bens após a extinção da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O período da união estável é fixado com base em prova objetiva e coerente, destacando-se a inclusão do Apelante como dependente na declaração de imposto de renda do Apelado em 2015 e os depoimentos colhidos em audiência, que indicam início da convivência com ânimo de constituição familiar apenas a partir de março de 2015.

2.

A suposta convivência desde 2014 não se comprova de forma robusta, sendo a prova testemunhal contraditória e imprecisa, sem reunir os elementos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento da união estável nesse período.

3.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, firma que a competência da Vara de Família exaure-se com a extinção do vínculo familiar, devendo a partilha de bens ser promovida em ação autônoma perante a Vara Cível, dada a natureza obrigacional da controvérsia patrimonial remanescente.

4.

A remessa da partilha para ação própria não causa prejuízo às partes e se mostra adequada diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito da ação de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A união estável depende de prova concreta da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, não se presumindo pela mera proximidade afetiva.

2.

Extinto o vínculo familiar, a competência para julgamento da partilha de bens remanescentes é da Vara Cível, ainda que os bens tenham sido adquiridos na constância da união.

3.

O juízo da Vara de Família exaure sua competência com a declaração da extinção da união estável, sendo legítima a cisão entre as ações de natureza familiar e patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.723 e 1.581; CPC, arts. 277 e 1.010, I; STJ, Súmula 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.194751-4/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 08.07.2024; TJ-RJ, APL nº 0004754-28.2018.8.19.0073, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 14.01.2021.

O embargante, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, sustenta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a existência de erro material e contradição no acórdão proferido no Id n. 26766341. Afirma que o conteúdo do referido decisum não guarda qualquer relação com os autos em trâmite, uma vez que trata de matéria e partes completamente distintas – especificamente, de uma ação de reconhecimento e extinção de união estável, envolvendo pessoas diferentes e fatos alheios ao presente feito, que versa sobre acidente de trânsito.

Alega que a decisão lançada nos autos aparenta ter sido erroneamente juntada, por se referir a processo estranho à lide, o que compromete a regularidade do julgamento e a segurança jurídica. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com a retificação do acórdão erroneamente anexado e a reabertura do prazo para apresentação de eventuais recursos. Solicita, ainda, o chamamento do feito à ordem, a fim de que se assegure o devido processamento com base na decisão correta.

Os apelantes, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Empresa de Transportes Nova Marambaia Ltda., concordam integralmente com a tese de que o acórdão de Id 26766341 foi juntado equivocadamente aos autos, por versar sobre matéria estranha à lide — especificamente, ação de reconhecimento de união estável — não guardando qualquer relação com a demanda principal, que trata de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Reforçam, assim, a necessidade de imediata correção do erro material e clamam por maior celeridade na tramitação do feito, ante o prejuízo causado pela decisão equivocadamente lançada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega, com razão, que o conteúdo do referido acórdão trata de matéria completamente alheia à lide destes autos, qual seja, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, envolvendo partes diversas e objeto jurídico absolutamente estranho à controvérsia discutida no presente feito, que versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. Tal situação evidencia evidente equívoco material, passível de correção por meio dos presentes embargos.

As partes embargadas, em suas contrarrazões, concordam com o apontamento da embargante, confirmando que a decisão lançada aos autos por meio do documento de Id n. 26766341 não possui qualquer pertinência temática ou subjetiva com a presente demanda, o que reforça o pleito de correção formulado.

Com efeito, trata-se de erro material evidente, que compromete a integridade dos atos processuais subsequentes e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Ocorre flagrante violação à lógica procedimental e à segurança jurídica, pois o acórdão que deveria conter o julgamento da apelação interposta neste feito acabou sendo substituído por decisão alheia, oriunda de outro processo, conforme se comprova pela leitura do relatório, da ementa e dos dispositivos decisórios constantes do documento impugnado.

Nesta senda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS ESTRANHOS À LIDE, SEM A ANÁLISE DAS QUESTÕES RELEVANTES DOS AUTOS. ERRO MATERIAL . CORREÇÃO DO VÍCIO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. O embargante alegou erro material no acórdão desses anteriores embargos, afirmando que os fundamentos apresentados tratam de matérias alheias à lide, com partes estranhas ao processo em análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém o apontado erro material;

(ii) determinar se a correção do vício afeta o resultado do julgamento que fixou honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, conforme o art . 1.022 do CPC.

4. Verifica-se que o acórdão embargado apresenta erro material, discorrendo sobre temas alheios ao cumprimento de sentença e à fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, matéria que constitui o objeto da presente lide .

5. A inserção de fundamentos estranhos à lide compromete a coerência e a regularidade da decisão, configurando erro material passível de correção.

6. Inexistência de vício no acórdão da apelação cível, objeto dos embargos declaratórios, não havendo omissão quanto às questões já decididas, relativas à tempestividade da apelação interposta pelo ente público e à ausência de preclusão das matérias debatidas .

7. Correção do erro material com a exclusão dos fundamentos estranhos à lide, mantida a fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.

8. Nos termos do art . 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, mesmo nos casos de embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A existência de erro material em decisão judicial ocorre quando ela contém fundamentos alheios à lide, sendo necessária sua exclusão para assegurar a coerência e a regularidade do julgamento, sem alteração do resultado.

2 . A fixação de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução em cumprimento de sentença não configura inovação, desde que permaneça dentro do âmbito de cognição do juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, III, 1 .025, e 183.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08088790220198205001, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 24/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Desse modo, a medida cabível é o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, determinando-se o imediato chamamento do feito à ordem, com a exclusão do acórdão indevidamente inserido e o correto lançamento da decisão que verse sobre o mérito da presente apelação cível, reabrindo-se o prazo para a interposição de eventuais recursos pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração, com o fim de SANAR O ERRO MATERIAL verificado, determinando o chamamento do feito à ordem para que seja excluído dos autos o acórdão de Id n. 26766341, por ser alheio ao processo, e promovido o devido julgamento do recurso de apelação, com a reabertura do prazo recursal.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025